Tribunal: TJSP
Processo: 2159730-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO DESBLOQUEIO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES PARA LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO, MOMENTO EM QUE DETERMINOU O JUÍZO QUE FOSSE INDICADO ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS PARA FINS DE AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO QUANTO AO BLOQUEIO, TANTO PARA LICENCIAMENTO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO DESBLOQUEIO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES PARA LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO, MOMENTO EM QUE DETERMINOU O JUÍZO QUE FOSSE INDICADO ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS PARA FINS DE AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO QUANTO AO BLOQUEIO, TANTO PARA LICENCIAMENTO, QUANTO CIRCULAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS A QUE SEJAM OS AGRAVANTES AUTORIZADOS A PROMOVER, TANTO AO LICENCIAMENTO, QUANTO A CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS PENHORADOS – CONSTRIÇÃO QUE DEVE IMPEDIR APENAS TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS - RECURSO PROVIDO.